Tribunal: STF
Processo: AI 525570
Classe: AI
Órgão julgador: ELLEN GRACIE
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2009-08-25
Data de publicação: 2009-08-25

Ementa:
CONSTITUCIONAL E PREVIDENCIÁRIO. AGRAVO REGIMENTAL EM AGRAVO DE 
   INSTRUMENTO. INTEPRETAÇÃO DE FATOS E PROVAS E CLÁUSULAS 
   CONTRATUAIS. SÚMULAS/STF 279 E 454.

1. 	Apreciação de recurso 
   extraordinário que requer a interpretação de cláusulas 
   contratuais e de fatos e provas da causa (Súmulas STF 279 e 454), 
   além da matéria de índole ordinária, hipóteses inviáveis na via 
   do apelo extremo.
2.	Impertinente, na hipótese, a suscitada 
   ofensa ao artigo 195, § 5º, da Constituição Federal, por se 
   referir tão-somente à seguridade social financiada por toda a 
   sociedade. Precedente.
3. 	Agravo regimental improvido.